Tribunal: TCU
Processo: 028.793/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 283/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 5933/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que tratou de representação instaurada para apurar indícios de que a aprovação de projetos em favor de Paulo Ricardo Lemos, no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura, teria ocorrido sem que tenha havido o devido zelo e sem que tenham sido observadas as normas vigentes com relação à verificação da existência de eventual inabilitação do responsável. Considerando que referido decisum determinou à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania que informe a este Tribunal o resultado da análise das prestações de contas de diversos projetos do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac e que remeta a esta Corte os processos de tomada de contas especial de outros projetos, tão logo os mesmos sejam concluídos; considerando que foi realizada diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, à Secretaria Especial da Cultura, solicitando informações e documentos comprobatórios acerca de diversos projetos culturais do Pronac; considerando que não consta dos autos resposta formal dos responsáveis pela secretaria às diligências promovidas por esta Corte, o que poderia ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992; considerando que, após diversas tentativas de contato realizadas pela unidade técnica, a Secretaria Especial da Cultura enviou, informalmente, informações sobre a situação atual dos projetos; considerando que a análise realizada pela unidade técnica averiguou que não foram atendidas as determinações proferidas por esta Corte de Contas; considerando o prazo máximo para instauração de tomada de contas especial, previsto na IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, e considerando que a falta de instauração da tomada de contas especial no prazo previsto pela norma, sem motivo justo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica (peças 31 e 32), em: considerar não cumpridas as determinações das alíneas "b" e "d" do Acórdão 5933/2019-TCU-Segunda Câmara ; reiterar à Secretaria Especial da Cultura a determinação constante da alínea "b" do Acórdão 5933/2019-TCU-Segunda Câmara , no sentido de que informe a este Tribunal o resultado da análise das prestações de contas dos projetos identificados com os números Pronac a seguir e/ou se instaurou os seguintes processos de tomada de contas especial: 014726, 043716, 044269, 053990, 057354, 070478, 083296, 106439 e 095913; reiterar à Secretaria Especial da Cultura a determinação constante da alínea "d" do Acórdão 5933/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de que remeta a este Tribunal os processos de tomada de contas especial dos projetos identificados com os números Pronac a seguir, tão logo os mesmos sejam concluídos, conforme normativo em vigor: 044291, 070498, 0711122, 078510, 054888, 097090, e 034929; alertar à Secretaria Especial da Cultura que o não cumprimento às decisões do Tribunal, salvo motivo justificado, sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; alertar à Secretaria Especial da Cultura acerca do prazo máximo para instauração de tomada de contas especial, previsto na IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, e que a falta de instauração da tomada de contas especial no prazo previsto pela norma, sem motivo justo, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei; dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura; 1. Processo TC- Processo 028.793/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Ministério Público Federal/TCU 1.3. Unidade: Ministério da Cidadania. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SeexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.